Tribunal: TJSP
Processo: 2126343-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2126343-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante MARCELO
LUIZ BORRASCA FELISBERTO e Paciente WELISON ALVES RIBEIRO, é impetrada
MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2126343-12.2020.8.26.0000
Comarca:
PIRACICABA
Impetrante:
MARCELO
LUIZ
BORRASCA
FELISBERTO
Paciente:
WELISON ALVES RIBEIRO
Voto:
28738
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa
quantidade e diversidade de entorpecente e as circunstâncias da
prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da
manutenção da medida excepcional para preservação da ordem
pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda
espúria A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à
odiosa prática da traficância O tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Marcelo Luiz Borrasca Felisberto em favor de WELISON ALVES
RIBEIRO, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo do Plantão Judiciário da 34a Circunscrição Judiciária, comarca de
Piracicaba/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu em preventiva a prisão em flagrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mesmo. Afirma que não estão presentes os elementos autorizadores da prisão,
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que a referida
decisão se mostra insuficientemente fundamentada, sem ater-se a qualquer
elemento probatório oriundo do caso concreto, não podendo o cárcere basear-
se somente na gravidade em abstrato do delito. Argumenta, também, que a
utilização da reincidência do paciente e da quantidade de entorpecentes
apreendida, a qual, somada não pode ser considerada grande, como base para
manutenção da prisão é defeso em nosso ordenamento jurídico.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão, com
imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
O
pedido
de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 101/104).
Prestadas as informações de praxe (fls. 107/108),
a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja denegada
(fls. 111/113).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi detido em
flagrante delito em 30 de maio de 2020, pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas, pois, conforme consta dos autos principais, guardas civis
que estavam em patrulhamento receberam denúncia, via rádio, de que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indivíduo, morador do bairro Monte Líbano, havia jogado sobre o telhado de
sua casa, um embrulho contendo entorpecentes. Em vista disso, dirigiram-se
ao local indicado, onde fizeram contato com o morador do lugar, o ora
paciente, que acabou confessando que era dono de uma "biqueira" no mesmo
bairro e que possuía drogas guardadas em sua residência. Após autorizada a
busca no interior do imóvel, os guardas lograram êxito em localizar no local
apontado pelo paciente, no interior de um fogão, uma sacola plástica
contendo 268 porções de maconha, 2 tijolos da mesma droga, 115 pinos de
cocaína, 112 pedras de crack, além de material para embalo e a quantia de
R$223,00 em notas trocadas, guardadas no armário da cozinha.
Sendo
assim,
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. Não tendo o paciente
negado ou oferecido qualquer explicação para sua conduta, optando pelo
silêncio perante a autoridade policial.
Salienta-se que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à sociedade,
temerária a soltura do mesmo neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por força
de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma seja extensa
ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte
os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da
segregação do agente. Pressupostos estes que foram bem observados na r.
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
E, também, ao contrário do que alega a defesa,
a MMa. Magistrada justificou adequadamente o decreto de prisão preventiva
com elementos do caso concreto: “A expressiva quantidade e a diversidade de
drogas apreendidas (fotografia de fl. 34), demonstram que grande número de
pessoas seriam prejudicadas pela conduta do indiciado, configurando-se, com
isso, sua intensa periculosidade e seu desprezo pela sociedade, afastando a
figura privilegiada do crime de tráfico. Além do mais, uma das drogas
apreendida (crack) é considerada mais danosas ao organismo humano,
indicando-se a maior gravidade do crime praticado pelo indiciado. Ademais,
constata-se ainda que há reiteração criminosa, já que o indiciado possui
condenação na Vara da Infância e Juventude por crime de tráfico de drogas,
inclusive com imposição de medida de internação (fls. 42/45). Assim, o
narrado evidencia a progressividade e a habitualidade nas condutas
criminosas geradoras de relevante intranquilidade social, permitindo-se a
conclusão de que há necessidade da prisão para evitar que o indiciado
continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal.”, circunstâncias
que recomendam seja determinada sua segregação cautelar.
Também, é certo que prognósticos em relação à
pena e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação,
sendo vedada a análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Além desse ponto, frisa-se que o paciente vem
agindo com profundo descaso com a justiça, o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo suficiente a
aplicação de medidas cautelares em meio aberto, posto que o mesmo, apesar
de detentor de passagens quando adolescente, não buscou emendar-se,
persistindo na vida de crime.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA APREENDIDA, ALÉM DA CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO
ENCONTRADA.
FUNDADO
RECEIO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA. 1. A decretação da custódia cautelar encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas,
retratam, in concreto, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública,
mormente em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida, além da
considerável quantia em dinheiro encontrada. 2. Conforme consta dos autos, foram
apreendidas 448 (quatrocentas e quarenta e oito) pedras de crack, totalizando 111,5g
(cento e onze gramas e cinco decigramas), além da quantia de R$ 846,00 (oitocentos e
quarenta e seis reais) em espécie, revelando a periculosidade social da conduta. 3.
Ademais, a prisão provisória também se encontra justificada, ante o risco concreto de
reiteração delitiva, pois o Paciente possui várias passagens pela Vara da Infância e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Juventude, sendo-lhe imposta, inclusive, medida socioeducativa de semiliberdade. O
decreto prisional também ressaltou que "os atos infracionais praticados pelo autuado
enquanto adolescente são análogos ao crime de tráfico de drogas". 4. É pacífica a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a prática de atos infracionais é
idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública. 5. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do
agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação
idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro
ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem
pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância
de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave
desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
A decisão, portanto, demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de
Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia cautelar.
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios
à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o
crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias
podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da
ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da
atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999
São Paulo, página 414).
Ademais, o paciente foi detido em poder de
considerável quantidade e diversidade de narcóticos, sendo parte de especial
nocividade, pois para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja
a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à
toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada
cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a
Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central,
pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita
os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica.
Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade
(Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade
violenta.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime
equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro
anos - e as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
10
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
Ressalte-se, também que as alegações de
ocupação lícita e residência fixa, revelam-se secundárias quando se fazem
presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva, conforme o caso
em tela.
A propósito:
"fatores
como
primariedade,
bons
antecedentes,
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo 312 do
C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY SANCHES, 19.12.88,
DJU DE 24.02.89).
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2126343-12.2020.8.26.0000 -Voto no
11
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas
Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR